Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-22.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002042-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVANTE), PH AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.198/0001-96 (AGRAVADO), NILO VICENTE TREVISOL - CPF: 399.661.510-87 (AGRAVANTE), NILO VICENTE TREVISOL - CPF: 399.661.510-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DECISÃO RETIFICADA.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ITBI - SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO CONTRIBUINTE - PROVA UNILATERAL - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE ALCANÇA A PARTE QUE NÃO EXCEDA O LIMITE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796/STF.

1. A declaração unilateral de valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa não goza de presunção de veracidade, ainda mais quando há discordância do Município, o que vai de encontro ao contraditório, além de violar o previsto no art. 148 do CTN, que pressupõe o contencioso administrativo para o arbitramento do valor de determinado bem para o cálculo do tributo.

2. Conforme o Tema 796 do STF, a
imunidade relacionada ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

3. Não se mostra viável, em análise perfunctória, conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI de modo a criar paraíso fiscal que permita a alocação de patrimônio, tornando-o imune à taxação pelo Município.

4
. Por demandar necessária dilação probatória, a discussão sobre o valor do imóvel e se este ultrapassa (ou não) o do capital a ser integralizado se mostra inviável em sede de Mandado de Segurança.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Querência
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001821-27.2022.8.11.0080, pela qual foi deferida a liminar vindicada, para determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha de cobrar ITBI da Impetrante em razão da integralização do capital quanto ao imóvel indicado na inicial, até o final da ação ou ulterior deliberação judicial.

Nas razões de recurso (id. 157169178), alega o Agravante, em suma, que a transferência de imóveis para a integralização de capital de pessoa jurídica mostra-se imune à incidência do ITBI somente até o limite do capital social da pessoa jurídica, incidindo o imposto sobre aquilo que exceder esse valor.

Defende, também, que o valor a ser considerado para a incidência do ITBI é o venal do imóvel, ao invés daquele declarado pelo contribuinte para a integralização do capital.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão atacada.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 158171687)

Contrarrazões do Agravado no id. 160678683.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que, em havendo suposta discrepância entre o valor declarado do bem imóvel e certas avaliações realizadas pelo Fisco municipal, para o fim de tributação por ITBI, deveria o Fisco, ao invés de impor a base de cálculo que entende devida, proceder ao lançamento por arbitramento, o que enseja a participação do contribuinte (id. 164733651).

Recurso Tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em simples consulta ao Sistema PJe 1º Grau (processo originário n.º 1001821-27.2022.8.11.0080), afere-se da que a decisão agravada foi proferida em 05/12/2022 e a notificação/intimação da liminar concedida foi efetivada e juntada aos autos em 20/12/2022 (id. 106698468 do processo de origem), pelo que, considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2022 a 20/01/2023, a interposição do presente recurso em 07/02/2023 se deu dentro do prazo legal, conforme os arts. 1.003, § 5º c/c 183 do CPC.

Isento de custas (id. 157196674).

Conclusos por redistribuição (id. 174873694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
PH Agrícola Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança n.º 1001821-27.2022.8.11.0080, pleiteando a concessão de liminar a fim de que seja reconhecida, a seu favor, a aplicabilidade da imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, afastando-se a exigência do ITBI sobre o registro da integralização, no seu capital social, das partes ideais dos Lotes rurais descritos em sua petição inicial.

Ao deferir a liminar objeto deste Agravo, o juízo singular assim se manifestou:

“Entendo que no caso dos autos, o requisito previsto no art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/2009, consistente no fundamento relevante, faz-se positivo, comportando deferimento da liminar buscada.

Isto porque
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN)
, o que não se verifica no presente caso
.

Além disso,
o município NÃO PODE arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em

valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral
, não se olvidando que o valor de referência para o IPTU não serve para o ITBI, tal como já decidiu o STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.113).

Ademais, a Constituição Federal de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º).

Nesse ínterim, os documentos juntados demonstram o alegado em exordial.

Ante o exposto,
concedo a tutela de urgência
vindicada, para determinar a autoridade coatora que se abstenha de cobrar da impetrante ITBI em razão da integralização do capital por meio do imóvel indicado na inicial, até o final da presente ação ou ulterior deliberação judicial.”
(id. 157169184) (
g.n.
)

De início é possível conceber que a premissa da qual se origina o
decisum
para deliberar sobre o valor dos imóveis se mostra equivocada, uma vez que atribui presunção de veracidade à declaração de valores feita pela parte Agravada, que se trata de prova unilateral.

Mesmo o art. 148 do CTN, invocado na decisão para atribuir tal qualidade à declaração feita pela Agravada, impõe a formalização do contencioso administrativo visando o arbitramento do valor do imóvel, inexistindo, no texto legal, qualquer referência que permita ilação no sentido de presumir verdadeiro o valor declarado pelo contribuinte.

Havendo divergência entre as partes quanto aos valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, mostra-se descabida a presunção de veracidade atribuída a uma prova a
controversa
, pois tal juízo de valor acarreta desequilíbrio ao processo, ao violar o princípio do contraditório, atribuindo valor absoluto a uma declaração unilateral da Agravada, ainda mais quando há manifestação da Administração Municipal em contrário.

Feita essa necessária análise sobre a premissa fática adotada na decisão, passo à análise dos requisitos da liminar.

Em sede de Mandado de Segurança o deferimento de liminar requer que estejam demonstradas a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento e, no que diz respeito à imunidade do ITBI, trata-se de questão que já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796):

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Em vista, portanto, do teor da jurisprudência do STF acima transcrita, mostram-se relevantes os argumentos da inicial em relação apenas a parte do pedido, pois o voto que ensejou a tese firmada no Tema 796 é taxativo quanto
à exclusão da imunidade tributária da parte do valor do imóvel que exceda o limite do capital social a ser integralizado
.

Nessa linha, a documentação trazida com a inicial comprova que os imóveis, em seus respectivos quinhões, foram dados para a integralização de capital social da Agravada, de modo que, na esteira do entendimento do colendo STF, a empresa goza do direito à imunidade,
até o limite do capital social a ser integralizado,
cabendo a exação tributária naquilo que o exceder.

A outro turno, sobre o valor dos imóveis a ser considerado para o fim de tributação do ITBI, merece destaque o seguinte trecho do voto da lavra do
Ministro
Alexandre de Moraes
no julgamento do RE 796376/SC que deu ensejo ao Tema 796 do STF:

“Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

(...)

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas
.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado
”. (RE 796376/SC) (g.n.)

Pelo teor do voto acima transcrito, resta induvidosa a preocupação da Suprema Corte em evitar uma interpretação extensiva à imunidade do ITBI, que permita criar paraíso fiscal tolerando a alocação de patrimônio de maneira a torná-lo imune à taxação pelo Município, que
é o que de fato ocorre com a constituição de “holdings rurais” onde se integraliza o imóvel por valor muito abaixo do mercado.

Cabe salientar, por fim, que eventual discussão se o valor dos imóveis excede, ou não, o limite do capital social a ser integralizado, demanda dilação probatória, pois seria necessária a realização de prova pericial a fim de se obter o real valor das propriedades.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para retificar a decisão de origem e
indeferir
a liminar pleiteada na inicial
mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023